Tribunal: TJBA
Processo: 8000524-25.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000524-25.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: TERESINHA DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE SCHARLLYS OLIVEIRA MOREIRA, ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE
GROSSEIRA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por aposentada que alegou nunca ter contratado empréstimo consignado junto ao banco réu. A sentença declarou a inexistência do contrato, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir:
(i) se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação; (ii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) se estão configurados os danos morais e se o
quantum
indenizatório deve ser mantido.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

Responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraude de terceiro, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

Divergência evidente entre a assinatura constante do suposto contrato e os documentos pessoais da autora, dispensando prova pericial.

Restituição em dobro de valores indevidamente descontados, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 600.663/RS).

Dano moral configurado
in re ipsa
, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar.

Quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 mantido, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em empréstimos consignados não contratados, nos termos da Súmula 479/STJ. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando configurada a violação à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé do fornecedor. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, 373 e 487, I; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0000154-03.2014.805.0102, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 14.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.